Tribunal: TJDFT
Processo: 0748873-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM. HIPOTECA. AVERBAÇÃO. PENHORAS ANTERIORES. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. PROSSEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que suspendeu a ação de execução de título extrajudicial originária pelo prazo de um (1) ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de alienação judicial de bem gravado de hipoteca e com averbação de penhoras anteriores para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução pauta-se no interesse do credor precipuamente. O processo executivo é orientado pelos princípios da efetividade e da celeridade, o que impõe a adoção de medidas que permitam a satisfação da obrigação.
4. A existência de hipoteca e de penhoras anteriores é motivo insuficiente para obstar o prosseguimento das medidas expropriatórias ao fundamento da pretensa inutilidade da medida porquanto a questão deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais.
5. A execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A existência de hipoteca e de penhoras anteriores é motivo insuficiente para obstar o prosseguimento das medidas expropriatórias ao fundamento da pretensa inutilidade da medida porquanto a questão deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais. A execução deve prosseguir quando ausentes as hipóteses de suspensão previstas no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, parágrafo único, 839, 889, inc. V, 921, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.